Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos apelos criminais da Defesa e do terceiro interessado e manteve a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como manteve o perdimento, em favor da União, de veículo utilizado na traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de omissão e contradição no julgado diante do não reconhecimento da nulidade do ingresso dos policiais na residência do acusado, bem como ao justificá-lo com base na apreensão de drogas em seu veículo; e (ii) verificar se o acórdão foi omisso e contraditório acerca da necessidade de análise do não conhecimento, pelo Juízo de origem, dos embargos de declaração opostos contra a sentença, bem como sobre a questão da propriedade e origem lícita do veículo sob a perspectiva dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária e das parcelas pagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar as razões de insurgência dos apelos criminais, este órgão julgador concluiu pela existência de fundadas razões autônomas para o ingresso dos agentes policiais na residência do réu, independentemente de mandado judicial, baseadas em investigação prévia e monitoramento decorrente de informações sobre tráfico na região, ao que se soma a apreensão de drogas e dinheiro no veículo utilizado pelo acusado no momento dos fatos, havendo expressa diferenciação com a situação da corré.
4. O julgado embargado destacou expressamente que é descabida a restituição de coisa apreendida se não cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade do bem, sobretudo quando se tratar de objeto vinculado à prática do crime de tráfico de drogas.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes; a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023.